Tribunal: TJDFT
Processo: 0700151-21.2020.8.07.9000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO BLOCO “E” SQS 114 contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução proposta pelo ora agravante em desfavor de ANDRÉ FERREIRA MURGEL e DANIELLE GODOY GARCIA COELHO MURGEL, para satisfação do crédito no valor de R$ 17.471,19 (dezessete mil quatrocentos e setenta e um reais e dezenove centavos). Pela decisão agravada, a d. magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido do exequente, ora agravante, para que fosse determinado o arresto, pelo sistema BACENJUD, de ativos financeiros dos executados/agravados, tendo em vista “que não esgotados os meios de localização da parte executada”, havendo, ainda, diligências a serem realizadas para fins de citação da parte executada. O exequente interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, o cabimento do arresto antes da citação dos executados, ora agravados, com base no artigo 830 do Código de Processo Civil – CPC. Ao final, o agravante postulou a reforma da r. decisão recorrida, para que seja determinado o arresto dos ativos financeiros dos executados. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, tendo em vista que as decisões exaradas em processo de execução podem ser desafiadas por Agravo de Instrumento, consoante dicção do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Conquanto cabível, o presente recurso deve ser recebido apenas no efeito devolutivo, porquanto não foi deduzido pedido de natureza acautelatória ou antecipatória. Diante do exposto, ADMITO o Agravo de Instrumento interposto e, considerando a ausência de pedido liminar, recebo o recurso no seu EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora